Tribunal: STF
Processo: Rcl 80320
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Tancredo dos Santos Moreira, contra ato praticado pelo Presidente da Câmara Municipal de Caucaia/CE, no processo de Quebra de Decoro Parlamentar nº 01/2025 (Representação nº 01/2025) da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar.



    Em suas razões, o reclamante afirma, em síntese, que o Presidente da Câmara Municipal de Caucaia/CE, ao aplicar o rito procedimental previsto no Regimento Interno daquela Casa Legislativa (Resolução nº 007/1990) em processo por quebra de decoro parlamentar, teria transgredido a Súmula Vinculante 46/STF (eDOC 1, p. 2).



    Extrai-se da petição inicial o seguinte relato fático:



    “O reclamante foi eleito Vereador do Município de Caucaia no pleito municipal realizado no ano de 2024, estando dessa forma no gozo do mandato eletivo que se finda em dezembro de 2028. 



    Foi ofertada denúncia junto a Câmara Municipal de Caucaia em desfavor do reclamante pelos denunciantes vereadores: Ana Natércia Campos Oliveira, Germana Miranda Sales, Liana Sales de Miranda Gomes, Antonia Luzilene Ferreira de Sousa Nayana Rocha Pinheiro Gondim, Kessia Hanna Monteiro de AlencarManoel Rodrigues NetoJoão Marcelo Lima Martins, Benedito Iris da Cunha, Anderson Ferreira do Amaral, Carlos Henrique Perote de Oliveira, Carlos Augusto Medeiros de Sousa, requerendo a instauração de procedimento junto àquela Casa Legislativa para apurar suposta quebra de decoro, como podemos ver todos os denunciantes são vereadores do Município de Caucaia. 



    Após a oferta de citada denúncia, a Câmara Municipal de Caucaia, remeteu ao conselho de ética quando foi confeccionado parecer no sentido de afastar o reclamante das funções de vereador, nos termos do artigo 64, incisos II e III do Regimento Interno daquela Casa de Leis. 



    Depois do trâmite regular na Comissão de Ética foi aprovado naquela comissão o parecer no sentido de dar prosseguimento ao feito e afastar o requerente cautelarmente.



    Em seguida o presidente da Comissão de Ética acabou por despachar o procedimento para que o parecer fosse apreciado pelo plenário da Casa, despacho nas fls. 58 do procedimento em anexo. 



    Através de denúncia impertinente e infundada a Câmara Municipal através de seus vereadores impulsionou um procedimento que tem como características marcantes a parcialidade e a ânsia pela subtração do mandato do autor



    Os vereadores em data de 08 de maio de 2025, através de requerimento de fls.68, procedimento em anexo formulado pela vereadora Natércia Campos, como faz prova a ata da sessão realizada nas fls.nos seguintes termos:



    Requerimentos de Representação Nº 01/2025 – Poder Legislativo – Natércia Campos (Única Diuscussão).



    “Requer abertura de procedimento para apuração, pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar (PL), de quebra de Decoro Parlamentar pelo vereador Tancredo dos Santos, conforme fatos e fundamentos apresentados.” 



    Incontinente foi levado ao plenário a preposição quando foi o citado relatório aprovado nos seguintes termos da ata de fls.84, do procedimento, in verbis.



    “Por fim o Presidente colocou em discursão e votação, o Requerimento de Representação número 01/2025, que foi aprovado com 17 votos a favor e 05 votos contra ……” 



    Na realidade, o reclamante foi abruptamente banido de forma arbitraria e ilegal do mandato que lhe foi outorgado pelo povo nas urnas.



    Resta demonstrado que a Câmara Municipal de Caucaia adotou no presente caso o rito determinado pelo Regimento Interno da Câmara municipal de Caucaia, bem como indicado na denúncia, para processar e julgar o requerente, por suposta quebra do decoro considerando que foi o mesmo afastado preliminarmente do mandato bem como utilizou o Regimento Interno da Casa para fundamentar a suspensão.” (eDOC 1, pp. 4-6)



    Frente a esse contexto, sustenta incidir, no caso concreto, a disciplina ritual prevista no Decreto-Lei 201/1967, não sendo possível o afastamento de suas disposições normativas sob pena de violação à Súmula Vinculante 46/STF que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é aplicável tanto aos crimes de responsabilidade quanto às infrações político-administrativas (eDOC 1, p. 6-9).



    Aponta que o art. 68 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Caucaia/CE (eDOC 5, p. 26), ao estabelecer o afastamento cautelar de vereador acusado de quebra de decoro parlamentar, desrespeita a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, pois inova no concernente procedimento, tendo em vista que o Decreto Lei nº 201/67 não prevê hipótese de afastamento do mandato pelo recebimento do processo de cassação (eDOC 1, p. 9, 20).



    Aduz ainda que “os vereadores que assinaram a denúncia são impedidos de participar do recebimento da denúncia e de compor a comissão processante”, tendo em vista o disposto no art. 5º, I, do Decreto Lei 201/67. (eDOC 1, p. 15)



    Assim, afirma que, no caso, como todos os vereadores que assinaram a denúncia votaram na sessão de recebimento da denúncia, a instauração do procedimento é nula.



    Requer, assim, a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da Sessão Ordinária realizada pela Câmara Municipal de Caucaia no tocante ao recebimento da denúncia, determinando nulos todos os atos decorrentes, e restaurar o mandato do reclamante, inclusive com o pagamento do seu subsídio (eDOC 1, p. 22). 



    Ao final, postula a procedência da demanda para declarar nula a decisão do Presidente da Câmara Municipal de Caucaia-Ceará, por violação ao Decreto Lei 201/67 e à Súmula Vinculante 46, e todos os atos deles decorrentes (eDOC 1, p. 23).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, o reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria afrontado a decisão desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 46/STF, que possui o seguinte teor: 



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”



    Destaco que a edição da Súmula 722/STF, e a sua posterior conversão na Súmula Vinculante 46/STF, consolidou entendimento desta Corte no sentido de que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:



    “Liminar. Constituição do Estado de Santa Catarina e Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado. Impeachment: (a) Competência para julgar; (b) Regras de procedimento. A definição de crimes de responsabilidade e a regulamentação do processo e do julgamento são de competência da União (Constituição Federal, art. 85, parágrafo único, e 22, I). Vigência da Lei n.º 1079/50 e aplicação de seus dispositivos, recepcionados com modificações decorrentes da Constituição Federal. Liminar deferida, em parte, por unanimidade.” (ADI 1.628-MC/SC, Rel. Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, DJ 26.9.1997)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 11/99: ARTIGO 137, §§ 3º E 4º. MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS. INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DESPESA COM SERVIDORES ESTADUAIS. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL: INCONSTITUCIONALIDADE. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DEFINIÇÃO JURÍDICA DO DELITO, REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO E DO JULGAMENTO: COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 1. São inconstitucionais dispositivos de Cartas Estaduais, inclusive Emendas, que concedam aumento de remuneração a servidores públicos ou que, de qualquer modo, acarretem majoração da despesa pública, por ser da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria. Precedentes. 2. Diversa da correção monetária, cujo instituto objetiva tão-somente a reposição do poder aquisitivo, a multa estabelecida no § 3º acrescentado ao artigo 137 da Carta Estadual pela Emenda Constitucional nº 11/99 representa penalidade imposta ao Estado e redunda em aumento na remuneração do servidor público sempre que ocorrer atraso na folha de pagamento. 3. É inconstitucional a norma de lei local que vincula a índice federal o cálculo de despesa com servidores públicos estaduais. Precedentes. 4. São de competência da União a definição jurídica de crime de responsabilidade e a regulamentação dos respectivos processo e julgamento. Precedente. Pedido de liminar deferido.” (ADI 2.050-MC/RO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 01.10.1999)



    Da análise dos autos, verifica-se que os vereadores Natécia Campos, Germana Sales, Liana Cordeiro, Nega do Vanderlan, Nayana Gondim, Kessya do Carlinhos do Povo, Neto do Planalto, Marcelo Pinto, Bené Cunha, Anderson do Gabriel, Carlos Henrique Perote de Oliveira, Dr. Carlinhos e Ratinho Cabral, todos do Município de Caucaia assinaram requerimento de abertura de procedimento para apuração de suposta quebra de decoro parlamentar por parte do reclamante (Requerimento 1/25). Como visto, dos 23 vereadores que compõem a Câmara Municipal de Caucaia, 13 assinaram o requerimento.



    No curso do referido procedimento, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Caucaia, em 28.4.2025, opinou pela procedência do requerimento com aplicação da suspensão temporária do mandato do vereador, com fundamento no art. 68 do Regimento Interno (Resolução nº 007/1990). Confira-se:



    “A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Caucaia, reunida nesta data, após análise detida dos autos, dos documentos acostados, da representação apresentada e dos fundamentos constantes do relatório e voto do relator, delibera nas seguintes formas:



    A maioria dos membros da Comissão, pelo voto dos vereadores Anderson Martins Arruda e Francisco Thiago Coelho da Silva, vota por CONHECER e ACOLHER integralmente o voto do relator, reconhecendo que o Vereador Tancredo dos Santos (PL) praticou condutas incompatíveis com o decoro parlamentar, em violação ao Código de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa.



    APLICAR ao Vereador Tancredo dos Santos a sanção de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO MANDATO, POR 30 (TRINTA) DIAS, com a destituição temporária dos cargos parlamentares e administrativos que o Vereador ocupa na Mesa Diretora ou nas Comissões da Câmara.



    DETERMINAR a comunicação imediata desta decisão à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Caucaia, para as providências regimentais e administrativas necessárias ao cumprimento da sanção.



    RECOMENDAR ao representado que observe, doravante, os princípios constitucionais e éticos que regem o exercício do mandato parlamentar, abstendo-se de condutas que possam comprometer a dignidade da função pública e o respeito devido aos seus pares e à sociedade.



    A Comissão sugere, ainda, que a Câmara Municipal intensifique ações de formação e conscientização sobre ética e decoro parlamentar, visando prevenir a repetição de condutas semelhantes e fortalecer a credibilidade do Poder Legislativo perante a população.” (eDOC 6, pp. 43-44).



    Na sequência, o Parecer da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar referente à Representação 1/25 foi incluído na ordem dia e aprovado pelo Plenário, na sessão realizada em 8.5.2025, nos seguintes termos (eDOC 6, p. 78):



    Extrai-se dos autos, que todos os vereadores que assinaram o requerimento para abertura do procedimento para apuração de quebra de decoro do ora reclamante participaram da sessão e votaram para a sua aprovação (eDOC 6, p. 87-89).



    Pois bem.



    O Decreto-Lei nº 201/1967 estabelece o rito para o processo e julgamento de infrações político-administrativas cometidas por prefeitos e vereadores. Esse diploma legal federal, recepcionado pela Constituição de 1988, detalha as fases procedimentais, desde a denúncia até o julgamento.



    Destaco que o referido diploma possui disciplina normativa a respeito da hipótese de impedimento dos Vereadores, a saber (art. 5º, I):



    “I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante”.



     



    Como visto, a única hipótese de impedimento de vereadores ocorre quando estes figuram como denunciantes. Nessa situação, deve ser convocado o suplente para participar da votação.



    Dessa forma, no tocante ao impedimento de vereadores para análise de denúncia por infração político-administrativa, não há lacuna que justifique a aplicação supletiva de outros diplomas legais. 



    Assim, ao permitir que os vereadores denunciantes participassem da sessão de recebimento da denúncia, a Câmara Municipal de Caucaia violou o enunciado da Súmula Vinculante 46 do STF.



    Além disso, o referido Decreto-Lei não contempla a possibilidade de afastamento cautelar do vereador investigado unicamente pelo recebimento da denúncia ou durante a instrução do processo por quebra de decoro parlamentar.



    A previsão de tal medida de afastamento no Regimento Interno da Câmara Municipal de Caucaia/CE, especificamente em seu art. 68 (eDOC 5, p. 26), que dispõe: "O Presidente poderá afastar de suas funções o Vereador acusado, desde que a denúncia seja recebida pela maioria absoluta dos membros da Câmara, convocando o respectivo suplente até o julgamento final", representa uma inovação procedimental em matéria cuja competência legislativa é privativa da União, conforme estabelece a Súmula Vinculante 46 do STF.



    Desse modo, ao prever e aplicar uma hipótese de afastamento cautelar de vereador não prevista na legislação federal de regência (Decreto-Lei nº 201/1967), a Câmara Municipal de Caucaia/CE efetivamente legislou sobre normas de processo e julgamento em matéria de responsabilidade de agentes políticos municipais, o que contraria o entendimento consolidado por esta Suprema Corte, expresso na Súmula Vinculante nº 46.



    É inequívoco, portanto, que o reclamante foi afastado cautelarmente do cargo de vereador com base em norma regimental que inova em relação ao procedimento previsto no Decreto-Lei nº 201/1967, o qual não contempla qualquer previsão de afastamento cautelar de parlamentares. 



    Ressalte-se que esse procedimento heterodoxo, adotado pela Câmara Municipal de Caucaia/CE, afronta diretamente a Súmula Vinculante nº 46 do STF, por carecer de respaldo na disciplina normativa federal.



    Nesse sentido, colaciona-se julgado que reafirma a necessidade de estrita observância das normas previstas no Decreto-Lei nº 201/1967 em procedimentos instaurados para apuração de quebra de decoro parlamentar:



    “Suspensão de Segurança. Liminar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Legitimidade ativa ad causam da Câmara Municipal de Uiraúna/PB. Defesa de prerrogativas institucionais. Quebra de decoro parlamentar. Formação de Comissão Processante. Súmula Vinculante 46/STF. Necessidade de estrita observância da disciplina normativa prevista no Decreto-Lei 201/1967. Proporcionalidade partidária. Afastamento. Precedente. Impedimento da deliberação legislativa. Risco de lesão à ordem pública. 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. 2. A Câmara Municipal de Uiraúna/PB, insurge-se contra decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 0814945-62.2023.8.15.0000, no qual deferida tutela provisória de urgência, para suspender o processo administrativo nº 002/2023 em trâmite perante o Poder Legislativo municipal. 3. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 4. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Decreto-Lei 201/1967 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, de modo que, em relação às suas normas, prevalece a presunção material de constitucionalidade. 5. Compete à União Federal legislar a respeito da definição dos crimes de responsabilidade, bem assim do concernente processo, notadamente do rito procedimental e respectivo julgamento. Orientação cristalizada na Súmula Vinculante 46/STF: A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. 6. A jurisprudência desta Suprema Corte parece caminhar no sentido do estrito cumprimento da disciplina ritual prevista na legislação federal pertinente. Vale dizer, nos termos do art. 5º, II, do Decreto-Lei 201/1967, a Comissão Processante deverá ser formada mediante sorteio de 03 (três) vereadores dentre os desimpedidos. Afastada a exigência, quanto ao ponto, de acatamento da proporcionalidade partidária. 7. O Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 0814945-62.2023.8.15.0000, ao deferir tutela provisória recursal ao fundamento de inobservada a proporcionalidade partidária, aparentemente agiu em desconformidade com o entendimento constitucional do Supremo Tribunal Federal. Inibiu, ademais, em flagrante transgressão à Carta Política, o exercício legítimo da competência da Câmara Municipal Uiraúna/PB, sendo certo que a manutenção de decisum em contrariedade com entendimento desta Suprema Corte acarreta grave violação da ordem pública. 8. A hipótese é de típica judicialização da política. Membros da Câmara Municipal de Uiraúna/PB ajuizaram diversas ações perante o Poder Judiciário paraibano com nítido objetivo de solver, pela via judicial, controvérsia de natureza eminentemente política instaurada em seu âmbito interno. 9. Nessas situações de judicialização da política, o Poder Judiciário deve atuar com ainda maior deferência às soluções empreendidas pelos demais Poderes da República, legitimamente eleitos pelo povo. 10. Tratando-se de procedimento administrativo-político instaurado com objetivo de apurar a prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar o Poder Judiciário deve atuar com absoluto respeito e deferência às soluções empreendidas pelo Poder Legislativo, mostrando-se legítima a intervenção jurisdicional apenas em hipóteses de transgressão direta à Constituição, vedada, por conseguinte, incursão no mérito da deliberação legislativa. Precedentes. 11. A reiterada compreensão restritiva do controle jurisdicional sobre as deliberações legislativas internas revela, justamente, a importância, no desenho institucional brasileiro, do Poder Legislativo, a evidenciar que a indevida interferência jurisdicional configura lesão à ordem pública. 12. O periculum in mora inequivocamente está presente, pois a manutenção de decisão impugnada embaraça o exercício de prerrogativa do Poder Legislativo municipal e ocasiona, em consequência, prejuízos irreparáveis à ordem pública. 13. Suspensão concedida.” (SS 5.641 MC-Ref/PB, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023)



    Em suma: em processo instaurado por quebra de decoro parlamentar, a adoção de procedimento totalmente à margem do Decreto-Lei 201/1967 viola o disposto na Súmula Vinculante 46/STF.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação para anular o julgamento do Requerimento de Representação nº 1/2025, realizado pela Câmara Municipal de Caucaia/CE em 8 de maio de 2025, bem como o ato que determinou o afastamento cautelar do reclamante, determinando o seu imediato retorno ao exercício do cargo de Vereador.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente